Tribunal: TJBA
Processo: 0077280-25.2006.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0077280-25.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: VALDEMIR GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES LINS DE ALBUQUERQUE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame: Recurso interposto por acusado pronunciado pela suposta pr
á
tica de homic
í
dio qualificado por motivo f
ú
til, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da v
í
tima. O crime ocorreu em um posto de combust
í
veis, mediante apedrejamento. A Defesa sustenta que a pron
ú
ncia se baseou apenas em testemunhos indiretos ("ouvir dizer") de policiais militares e requer a impron
ú
ncia ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

II.

Quest
ã
o em discuss
ã
o:

A controv
é
rsia cinge-se a verificar se existem ind
í
cios suficientes de autoria para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do J
ú
ri, considerando a natureza dos depoimentos colhidos, e se as qualificadoras imputadas s
ã
o manifestamente improcedentes a ponto de serem exclu
í
das nesta fase processual.

III.

Raz
õ
es de decidir:

A materialidade delitiva est
á
comprovada pelo laudo de exame cadav
é
rico. Os ind
í
cios de autoria, suficientes para a fase de pron
ú
ncia, extraem-se das circunst
â
ncias da pris
ã
o em flagrante e dos depoimentos dos policiais militares, que encontraram os acusados no local do crime, pr
ó
ximos ao corpo da v
í
tima, rendidos ao solo. Tais elementos, somados, formam um conjunto indici
á
rio apto a autorizar o julgamento popular, n
ã
o se tratando de mera presun
çã
o. As qualificadoras do motivo f
ú
til (briga banal), meio cruel (apedrejamento reiterado na cabeça) e recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque quando esta já estava caída) encontram respaldo probatório mínimo nos autos, não podendo ser decotadas nesta fase, sob pena de usurpar na competência constitucional do Conselho de Sentença. Vigência do princípio in dubio pro societate.

IV.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para a decis
ã
o de pron
ú
ncia, bastam a prova da materialidade e ind
í
cios suficientes de autoria, n
ã
o se exigindo certeza absoluta, que deve ser dirimida pelo Conselho de Senten
ç
a. 2. Os depoimentos de policiais que efetuaram a pris
ã
o em flagrante, narrando a din
â
mica encontrada no local do crime, constituem elementos v
á
lidos para fundamentar a pron
ú
ncia. 3. As qualificadoras s
ó
podem ser exclu
í
das da pron
ú
ncia quando manifestamente improcedentes e dissociadas do conjunto probatório."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 413 e 414.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0077280-25.2006.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
VALDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS
e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.